Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001986-28.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
RECORRIDO: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 27072494):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE FALÊNCIA – ADMINISTRADOR JUDICIAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – DEFASAGEM VERIFICADA – PROCESSO FALIMENTAR COMPLEXO – DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O administrador judicial é um agente auxiliar do juízo falimentar, que atua precipuamente como liquidante da massa falida, além de exercer outras atribuições previstas no artigo 22 da Lei no 11.101/2005. Em razão disso, sua atuação, seja na recuperação judicial, seja no processo falimentar como o ora em exame, demanda remuneração, a qual deverá ser fixada pelo juiz de forma condizente com o trabalho exercido, observada ainda, a capacidade do devedor.
II - A quantia arbitrada é claramente desarrazoada, pois implicou num salto exponencial nas despesas da Massa Falida, a qual, pela própria condição jurídica e financeira, enfrenta baixa capacidade de suportar despesas elevadas, dentre elas, o pagamento do administrador judicial em montante exorbitante. Além disso, cumpre registrar que neste processo falimentar, o juiz singular entendeu por bem nomear uma banca de advogados com o objetivo de imprimir celeridade e efetividade para fins de alienação de ativos e ingresso de recursos, além de atuar nas diversas ações em que a massa falida figura como parte, seja no polo ativo ou passivo.” (N.U. 1001986-28.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 04/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 32590956).
Alega violação ao artigo 24 da Lei n. 11.101/2005, artigos 146, §§1o, 7o, 148, §1o 278, 281, 282 e 489, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 46927995).
Contrarrazões (ID 50383979).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Aduz a Recorrente que na fixação do valor dos honorários do administrador judicial, o acórdão recorrido não observou os parâmetros objetivos contidos no artigo 24 da Lei n. 11.101/2005 e fundamentação exigida no artigo 489, II, do CPC, quais sejam: “capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, reduzindo o valor do levantamento mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ocorre que, o quantum arbitrado na decisão recorrida, fez com que os honorários saltassem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mensais, além do reembolso de despesas e do percentual de 3% sobre o faturamento dos bens arrecadados.
A quantia arbitrada é claramente desarrazoada, pois implicou num salto exponencial nas despesas da Massa Falida, a qual, pela própria condição jurídica e financeira, enfrenta baixa capacidade de suportar despesas elevadas, dentre elas, o pagamento do administrador judicial em montante exorbitante.
Além disso, cumpre registrar que neste processo falimentar, o juiz singular entendeu por bem nomear uma banca de advogados com o objetivo de imprimir celeridade e efetividade para fins de alienação de ativos e ingresso de recursos, além de atuar nas diversas ações em que a massa falida figura como parte, seja no polo ativo ou passivo.
Tais atribuições são próprias da atividade do administrador judicial no processo de falência, o qual agora, estará sendo ombreado pelo escritório de advocacia nomeado, cujas despesas com os honorários serão custeadas integralmente pela Massa Falida. Assim, deve ser reformada a decisão de base, apenas para adequar o valor dos honorários do administrador judicial para o importe mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual reputo justo e adequado para remunerar o trabalho a ser desempenhado, em especial se considerada a divisão de atribuições com o escritório de advocacia também nomeado.”.(ID 24549461)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA MANTIDA A REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. VALOR. AUMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 847.518 - MG (2016/0008172-3) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO - 10 de março de 2017).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 146, §§1o, 7o, 148, §1o 278, 281 e 282 do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar a ocorrência, ou não, da preclusão acerca da alegada nulidade do acórdão, em razão da participação do Des. Guiomar Teodoro Borges, visto que se declarou impedido em outros recursos da massa falida, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“Dessa forma, além de preclusa, a matéria suscitada não se mostra pertinente de ser analisada em sede de embargos de declaração, mormente quando não indicados os motivos da suspeição ou do impedimento.”(ID 32590485)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI